Tribunal: TJSP
Processo: 0012637-11.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012637-11.2017.8.26.0576
Registro: 2020.0000163766
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012637-11.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CABESP, é apelado WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012637-11.2017.8.26.0576
1
Voto no 837
Apelação Cível no 0012637-11.2017.8.26.0576
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo
CABESP
Apelado: Wilson José de Oliveira
Juiz: Lavínio Donizetti Paschoalão.
APELAÇÃO. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Excesso de execução. Sentença que rejeitou a defesa
apresentada. Reforma que se impõe. Cálculo do exequente que
demonstra a utilização de juros compostos. Ausência de
previsão legal ou no título em cumprimento para tanto. Juros
de mora que devem ser computados de forma simples.
Impugnação acolhida. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
49/50, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como
condenou o impugnante ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00.

Sustenta, a parte impugnante, ora apelante, que apresentou planilha
com mesma data de início dos cálculos, mas que o valor restou diverso. Alega que o
cálculo do impugnado é confuso e elevado. Afirma que não concorda com os juros de mora
aplicados, considerando que o período compreendido entre setembro de 2009 a abril de
2017 foi observado pelo seu cálculo.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 69) e com
contrarrazões (fls. 73/85).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012637-11.2017.8.26.0576
2
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
apelado, sob alegação de excesso de execução, na medida em que o valor apresentado pelo
credor é demasiadamente elevado e não se compatibiliza com o título em execução.
Extrai-se do v. acórdão (fls. 13/21) em cumprimento que o apelado foi
condenado ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 15.000,00,
tendo os juros de mora sido fixados a partir da data da indevida restrição em nome do
apelante, que ocorreu em setembro de 2009 (fls. 9/12).
O cálculo apresentado pelo credor revela de pronto o equívoco
cometido, na medida em que, embora tenha considerado o termo inicial como setembro de
2009, incluiu em sua conta juros compostos no importe de 1% ao mês (fls. 30), o que não
se compatibiliza com o julgado.
Vê-se que o título não faz qualquer referência à condenação em juros
compostos ou capitalizados, de modo que é inviável a cobrança na forma pretendida.
Assim, de rigor a reforma da r. sentença para que a impugnação ao
cumprimento de sentença seja acolhida, determinando-se o recálculo do valor apresentado,
com correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1%, de forma simples,
devido desde a inscrição indevida até o efetivo pagamento.
Ante o resultado do julgamento do recurso, a apelada arcará com o
pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes
fixados em 15% do excesso apurado, porque é o proveito econômico obtido pela parte
(artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012637-11.2017.8.26.0576
3
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator